Tribunal: STF
Processo: RHC 56344
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
INQUERITO POLICIAL INSTAURADO MEDIANTE REQUISIÇÃO DE AUTORIDADE
JUDICIÁRIA. COAÇÃO ATRIBUIVEL AO JUIZ REQUISITANTE E CONSEQUENTE
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU PARA CONHECER DE HABEAS
CORPUS QUE A APONTA. RECURSO PROVIDO.